Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia em relação aos substituídos RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, REGINA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA, REGINA CELI DE CAMARGO e REGINA CELIA DE SOUZA MELO, veiculado ao ID n. 12194172. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador